Tribunal: TJDFT
Processo: 0006788-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA SOBRE OUTROS LAUDOS MÉDICOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ. PARÂMETRO. TABELA CONTIDA NO REGULAMENTO DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo na eventualidade de motivo relevante constante dos autos, segundo inteligência do art. 479 do Código de Processo Civil, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, revelando-se, portanto, imparcial e com mais credibilidade, pois detentor de conhecimentos técnicos necessários à resolução da controvérsia. Assim, não havendo motivos para se afastar a conclusão do perito do juízo, ela deve ser prestigiada.
2. Aplica-se ao caso a Tabela para Cálculo de Indenização em caso de Invalidez Permanente por Acidente constante no Regulamento do Plano, devendo a indenização ser calculada mediante a incidência da porcentagem prevista na tabela para o diagnóstico do segurado sobre o grau de redução funcional apresentado em decorrência do sinistro.
3. Recurso conhecido e não provido.